Tribunal: STF
Processo: HC 64977
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
SENTENÇA DE PRONUNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E INDICIOS
BASTANTES.
TENDO-SE, DO EXAME DOS AUTOS, QUE HÁ INDICIOS SUFICIENTES PARA
EMBASAR A SENTENÇA DE PRONUNCIA, E QUE ESTA SE ENCONTRA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NEGA-SE O 'HABEAS CORPUS' QUE SE
ALICERCA NAS ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE INDICIOS E
DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONUNCIA.